Tribunal: TJMT
Processo: 1028516-30.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028516-30.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (AGRAVANTE), 1ª VARA CRIMINAL - TANGARA DA SERRA- MT (AGRAVADO), LUCILAINE DA SILVA - CPF: 016.260.921-33 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
– TRÁFICO DE DROGAS – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO EXECUTÓRIA DA PENA DE MULTA – INAPLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO ART. 174 DO CTN – CARÁTER PENAL DA MULTA – PRESCRIÇÃO NO MESMO PRAZO ESTABELECIDO PARA A REPRIMENDA CORPORAL – ART. 114, II, DO CP –
JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – RECURSO DESPROVIDO.

A multa, embora considerada dívida de valor após o trânsito em julgado da condenação (CP, art. 51), tem caráter penal (CF, art. 5º, XLVI, ‘c’), de modo que não se submete ao prazo prescricional da pretensão executória previsto no art. 174 do CTN, e sim aos prazos do art. 114 do CP.

A prescrição da pena de multa ocorre no mesmo prazo estabelecido para a pena privativa de liberdade quando cumulativamente cominada e/ou aplicada, nos termos do art. 114, II, do CP.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1028516-30.2023.8.11.0000- COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

AGRAVANTE(S):

LUCILAINE DA SILVA

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por LUCILAINE DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU N.U 0017853-49.2015.8.11.0055), que indeferiu o reconhecimento da prescrição executória da multa imposta na Ação Penal N.U 0006679-43.2015.8.11.0055, por tráfico de drogas – art. 33,
“caput”
da Lei 11.343/2206 – (SEEU N.U 0017853-49.2015.8.11.0055 – seq. 124.1).

O agravante sustenta que a prescrição executória da multa ocorre nas “
normas relativas à dívida ativa da Fazenda pública”
ou seja, em 5 (cinco) anos, conforme
“disposto no artigo 174 do CTN”.

Requer o provimento para que seja reconhecida a prescrição da pena pecuniária (ID 192919188).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 192919188).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 192919188).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Agravo em Execução – Decisão que indeferiu o pleito defensivo pelo reconhecimento da prescrição executória da pena de multa, nos termos do art. 174 do CTN – Requerido reconhecimento da prescrição da pena de multa, pelo decurso de prazo superior a 05 anos, conforme dispõe o art. 174 do CTN – Inocorrência – Como sabido, em que pese a pena de multa possuir natureza pecuniária, tem por origem sentença penal condenatória, sendo assim revestida de caráter penal, devendo, portanto, obedecer ao prazo prescricional disposto no art. 114, incs. I e II do Código Penal – Pelo Improvimento do recurso.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 202115179)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado foi condenado a pena de 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 2.000 (dois mil) dias-multa, em regime fechado, por tráfico de drogas – art. 33 da Lei 11.343/2006 –,
ocorrido em 26.2.2015, cuja sentença transitou em julgado para o Ministério Público e Defesa no dia
15.6.2016
(SEEU N.U 0017853-49.2015.8.11.0055; PJE N.U 0006679-43.2015.8.11.0055).

Em 22.5.2023, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...]Como é cediço, a multa é uma sanção penal prevista no artigo 5º, XLVI, alínea "c" da Constituição Federal, que possui caráter patrimonial e pode ser aplicada em conjunto ou separadamente com uma pena privativa de liberdade. De acordo com o artigo 49 do Código Penal, a multa consiste no pagamento de uma quantia ao fundo penitenciário, determinada na sentença e calculada em dias-multa, variando de dez a 360 dias-multa. Com a mudança feita pela Lei nº 9.268/96, o pagamento da multa passou a ser considerado uma dívida de valor, de acordo com o artigo 51 do Código Penal. Após a sentença condenatória transitar em julgado, as normas relacionadas à dívida ativa da Fazenda Pública, incluindo causas interruptivas e suspensivas de prescrição, passam a ser aplicadas à multa penal. Embora as normas da dívida ativa da Fazenda Pública sejam aplicáveis à pena de multa, incluindo as causas interruptivas e suspensivas de prescrição, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a nova redação do artigo 51 do Código Penal não removeu o caráter penal da multa. Por essa razão, o prazo prescricional da multa continua sendo regido pelo artigo 114, inciso II, do Código Penal.

Se a multa for cumulativa com uma pena privativa de liberdade, ela prescreverá no mesmo prazo da pena privativa de liberdade, vejamos: [...].

Portanto, mesmo que as causas suspensivas de prescrição da Lei n. 6.830/80 e as causas interruptivas do artigo 174 do Código Tributário Nacional se apliquem, o prazo de prescrição da pena de multa ainda é regido pelo Código Penal. Assim, indefiro o pedido da Defesa.”
(Edna Ederli Coutinho, juiz de Direito – ID 192919188)

Pois bem.

A pena de multa, embora considerada dívida de valor após o trânsito em julgado da condenação (CP, art. 51), tem caráter penal (CF, art. 5º, XLVI, ‘c’), de modo que não se submete ao prazo prescricional da pretensão executória previsto no art. 174 do CTN [cobrança de dívida ativa na Fazenda Nacional], e sim aos prazos do art. 114 do CP, para a pena privativa de liberdade.

Em outras palavras,
a prescrição da pena de multa ocorrerá no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, “
quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada
”

(AgExPe N.U 1025982-21.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 19.2.2021).

No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu:

“
Não obstante se apliquem as causas suspensivas da prescrição descritas na Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80) e as causas interruptivas do art. 174 do Código Tributário Nacional, considerando o caráter penal da pena de multa, o prazo prescricional se mantém regido pelo art. 114, incisos I e II do Código Penal.
” (AgExPe N.U 1025987-43.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha –
Primeira Câmara Criminal – 5.2.2021)

No caso, a pena privativa de liberdade imposta ao agravado [11 anos e 4 meses] prescreve em 16 (dezesseis) anos (CP, art. 109, II), a contar da data do trânsito em julgado para a acusação (CP, art. 110, § 1º c/c art. 112, I).

Portanto, não se operou a prescrição da pena pecuniária, haja vista que entre o trânsito em julgado para o Ministério Público [15.6.2016] até a presente data [15.3.2024] não transcorreu o prazo prescricional [de 16 (dezesseis) anos].

Com essas considerações
, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024